Tribunal: TJMT
Processo: 1004010-41.2025.8.11.0025
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004010-41.2025.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acompanhamento de Cônjuge ou Companheiro]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ROSIMERI HUBNER - CPF: 026.205.561-98 (APELANTE), MARIA APARECIDA SALES DOS SANTOS - CPF: 019.470.411-42 (ADVOGADO), POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.465.432/0001-88 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), Delegado Regional da Policia Judiciaria Civil Juina MT (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. POLÍCIA CIVIL. REMOÇÃO PARA ACOMPANHAMENTO DE CÔNJUGE. ESTÁGIO PROBATÓRIO. VEDAÇÃO LEGAL À REMOÇÃO A PEDIDO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE POR INCOMPETÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que denegou a segurança em mandado de segurança impetrado por servidora pública estadual ocupante do cargo de Investigadora de Polícia Civil, visando assegurar remoção funcional ao Município de Campo Verde/MT para acompanhamento de companheiro, servidor público municipal.

2.

A impetrante encontrava-se em estágio probatório e lotada na Delegacia de Polícia de Juara/MT. O pedido administrativo de compatibilização de lotação foi indeferido com fundamento no art. 157, § 1o, da LC Estadual no 407/2010, segundo o qual a remoção durante o estágio probatório somente pode ocorrer de ofício.

3.

A sentença concluiu pela inexistência de direito líquido e certo, diante da vedação legal expressa à remoção a pedido durante o estágio probatório, bem como da inexistência de nulidade apta a afastar o óbice legal.

II. Questão em discussão
4. O ponto em análise consiste em três hipóteses: (i) verificar se a servidora em estágio probatório possui direito subjetivo à remoção para acompanhamento de cônjuge; (ii) definir se o princípio constitucional da proteção à família prevalece sobre a vedação legal de remoção a pedido durante o estágio probatório; e (iii) examinar eventual nulidade do ato administrativo por alegada incompetência da autoridade que indeferiu o requerimento administrativo.

III. Razões de decidir
5. O art. 157, § 1o, da LC Estadual no 407/2010 estabelece expressamente que, durante o estágio probatório, a remoção do policial civil somente ocorrerá de ofício, vedando-se a remoção a pedido.

6. O art. 159 da LC Estadual no 407/2010, ao prever que o policial civil poderá ter compatibilizada sua situação funcional com a de cônjuge servidor público “sempre que possível”, confere discricionariedade administrativa à medida, não afastando a regra específica de vedação de remoção durante o estágio probatório.

7. A proteção constitucional à família, prevista no art. 226 da CF/1988, não confere ao servidor direito absoluto de escolha da lotação funcional, especialmente quando a situação decorre de adesão voluntária às regras do concurso público e da carreira policial. Deve prevalecer o interesse público na manutenção da estrutura administrativa e do efetivo policial no interior do Estado.

8. A remoção para preservação da unidade familiar somente é admitida quando a alteração da lotação do cônjuge decorrer de remoção
ex officio
, inexistindo direito à remoção quando a entidade familiar já estava estabelecida em local diverso antes da posse no cargo público.

9. A alegação de nulidade por incompetência da autoridade administrativa não prospera. O exame prévio de admissibilidade realizado pelo Delegado Regional decorre do exercício do poder hierárquico e da autotutela administrativa. Ademais, eventual irregularidade restou superada pela ratificação posterior da Delegada Geral da Polícia Judiciária Civil.

IV. Dispositivo e tese
10. Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1.

A remoção a pedido de servidor policial civil em estágio probatório é vedada pelo art. 157, §1o, da LC Estadual no 407/2010, admitindo-se apenas remoção de ofício.

2.

A previsão de compatibilização de lotação para acompanhamento de cônjuge possui natureza discricionária e não afasta vedação legal específica aplicável ao estágio probatório.

3.

O princípio da proteção à família não assegura direito subjetivo absoluto à remoção funcional quando inexistente ato administrativo que tenha provocado a separação do núcleo familiar.

4.

O indeferimento preliminar de pedido manifestamente inadmissível por autoridade hierarquicamente competente não configura nulidade quando posteriormente ratificado pela autoridade superior competente.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 226; LC Estadual no 407/2010, arts. 157, § 1o, 157, § 2o, e 159; Lei no 12.016/2009, art. 1o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AC 1003251-39.2019.8.11.0041, relatora Desembargadora Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 21.8.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Rosimeri Hubner
contra sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança no 1004010-41.2025.8.11.0025, que denegou a segurança pleiteada para assegurar sua remoção funcional ao Município de Campo Verde/MT, a fim de acompanhar seu companheiro, servidor público municipal.

A sentença reconheceu a inexistência de ilegalidade no ato administrativo que indeferiu o pedido de remoção, ao fundamento de que a impetrante se encontra em estágio probatório e que o artigo 157, §1o, da Lei Complementar Estadual no 407/2010 veda remoção a pedido nesse período, admitindo-a apenas de ofício, bem como assentou que o artigo 159 do mesmo diploma possui natureza discricionária e condicionada à conveniência da Administração. Também consignou que eventual vício de competência da autoridade administrativa seria ineficaz diante da existência de óbice legal expresso.

Sustenta a apelante que a legislação estadual apresenta lacuna quanto à remoção para acompanhamento de cônjuge, razão pela qual defende a aplicação analógica do artigo 36 da Lei Federal no 8.112/90, em homenagem ao princípio constitucional da proteção à família.

Assevera que a interpretação conferida ao artigo 159 da LC Estadual no 407/2010 criou limitação não prevista em lei ao exigir deslocamento superveniente do cônjuge para caracterização do direito à compatibilização de lotação.

Afirma que a finalidade da norma consiste na preservação da unidade familiar, independentemente da ordem cronológica das lotações dos cônjuges.

Sustenta que o estágio probatório não impede, por si só, a remoção por motivo de acompanhamento de cônjuge, destacando precedentes jurisprudenciais que admitem flexibilização da vedação em situações excepcionais voltadas à proteção da família. Argumenta que a avaliação funcional poderia ser regularmente realizada no novo local de lotação, sem prejuízo à Administração Pública.

Alega, ainda, vício de competência da autoridade administrativa, ao fundamento de que o artigo 157, §2o, da Lei Complementar Estadual no 407/2010 determina que a remoção intermunicipal seja apreciada pelo Conselho Superior de Polícia, não podendo o Delegado Regional decidir definitivamente o requerimento.

Sustenta que a ausência de submissão do pedido ao órgão colegiado competente configura nulidade do ato administrativo por incompetência e violação ao devido processo administrativo.

Aponta precedentes administrativos e judiciais favoráveis à remoção de servidores para acompanhamento de cônjuge, inclusive durante estágio probatório, destacando a necessidade de interpretação constitucional voltada à preservação da unidade familiar.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, anular o ato administrativo de indeferimento e reconhecer seu direito à remoção para Campo Verde/MT ou, subsidiariamente, determinar o encaminhamento do pedido ao Conselho Superior de Polícia para nova apreciação.

O Estado de Mato Grosso, em contrarrazões, sustenta a manutenção integral da sentença, ao argumento de que inexiste direito líquido e certo à remoção pretendida, diante da vedação expressa contida no artigo 157, §1o, da LC Estadual no 407/2010, da natureza discricionária do artigo 159 do mesmo diploma e da impossibilidade de aplicação analógica da Lei Federal no 8.112/90 diante da existência de legislação estadual específica, ressaltando, ainda, que a situação envolve primeira lotação decorrente das regras editalícias e inexistência de vício de competência apto a invalidar o ato administrativo.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da Procuradora de Justiça Naume Denise Nunes Rocha Müller, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, uma vez que a legislação de regência não ampara a pretensão da apelante, porquanto o artigo 157, §1o, da Lei Complementar Estadual no 407/2010 veda remoção a pedido durante o estágio probatório, sendo o artigo 159 norma de natureza discricionária, condicionada à conveniência da Administração, inexistindo ilegalidade ou abuso de poder no ato administrativo impugnado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Rosimeri Hubner
contra sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança no 1004010-41.2025.8.11.0025, que denegou a segurança pleiteada para assegurar sua remoção funcional ao Município de Campo Verde/MT, a fim de acompanhar seu companheiro, servidor público municipal.

Extrai-se dos autos que a impetrante, ora apelante, é servidora pública estadual ocupante do cargo de Investigadora de Polícia Civil, lotada na Delegacia de Polícia de Juara/MT desde
julho de 2025
,
encontrando-se em estágio probatório em sua primeira lotação
. Seu cônjuge, o Sr. Adriano Conceição de Paula, é servidor público efetivo do Município de Campo Verde/MT, nomeado para o cargo de Contador da Prefeitura Municipal por meio da Portaria no 024, de
7/1/2025
, com exercício iniciado em 02/01/2025.

Conforme documentado nos autos, em
13 de setembro de 2025
, a impetrante formalizou a união estável em cartório e protocolizou requerimento administrativo de compatibilização de lotação com seu cônjuge, com fundamento no art. 226 da Constituição Federal e no art. 159 da Lei Complementar Estadual no 407/2010 (Estatuto da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso).

O pedido foi indeferido pelo Delegado Regional da PJC de Juína/MT, por meio do
Parecer no 00038/2025/DRJUÍNA/PJC
, de 03 de outubro de 2025, sob os fundamentos de que: (i) o cônjuge da impetrante já se encontrava lotado em Campo Verde antes da aprovação da requerente no concurso e de sua primeira lotação; e (ii) durante o estágio probatório, a remoção somente pode ocorrer de ofício, nos termos do art. 157, §1o, da LC no 407/2010.

Diante do indeferimento administrativo, a impetrante impetrou o presente mandado de segurança, sustentando, em síntese: (a) a existência de lacuna normativa na legislação estadual, a ser suprida por analogia com o art. 36, parágrafo único, inciso III, alínea "a", da Lei Federal no 8.112/1990; (b) a prevalência do princípio constitucional de proteção à família (art. 226 da CF) sobre as restrições administrativas ao estágio probatório; e (c) a nulidade do ato coator por vício de competência, porquanto a decisão sobre remoção intermunicipal caberia ao Conselho Superior de Polícia, nos termos do art. 157, §2o, da LC no 407/2010, e não ao Delegado Regional.

A sentença denegou a segurança, com fundamento no art. 157, §1o, da LC no 407/2010, que veda a remoção a pedido durante o estágio probatório, entendendo que o art. 159 do mesmo diploma, de natureza discricionária, não tem o condão de afastar a regra especial do estágio probatório. Consignou, ainda, que o alegado vício de competência se tornaria ineficaz diante do óbice legal intransponível, e que a impetrante, ao se submeter ao certame, tinha ciência das regras editalícias quanto à lotação no interior do Estado.

Inconformada, a apelante interpôs o presente recurso de apelação, reiterando os argumentos da inicial e pugnando pela reforma integral da sentença, com a concessão da segurança.

O recurso
não
merece provimento
.

- Da Vedação Legal à Remoção em Estágio Probatório

Conforme bem salientado na sentença de primeiro grau, a pretensão da apelante esbarra em obstáculo legal intransponível. O Estatuto da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso (Lei Complementar no 407/2010) disciplina a matéria de forma exauriente:

“Art. 157. [...] § 1o Durante o estágio probatório, a remoção somente ocorrerá de ofício.”

A norma é clara e objetiva: o legislador estadual optou por restringir a movimentação funcional a pedido durante os primeiros três anos de exercício, visando garantir a estabilidade das equipes policiais e o cumprimento das regras de lotação inicial estabelecidas no edital do concurso, ao qual a servidora aderiu voluntariamente.

A apelante fundamenta seu pedido no art. 159 da referida Lei Complementar, que dispõe,
in verbis
:

“
O policial civil quando removido para município diverso do de seu cônjuge, servidor público federal ou municipal,
poderá, sempre que possível
, ter compatibilizada esta situação
.”

Todavia, tal dispositivo utiliza a expressão “sempre que possível”, o que denota a
natureza discricionária do ato
, submetido ao juízo de conveniência e oportunidade da Administração. Referida norma não revoga a proibição específica do estágio probatório prevista no art. 157, § 1o, devendo ambos os textos ser interpretados de forma sistemática.

- Da Proteção à Família e o Interesse Público

Embora a Constituição Federal estabeleça a proteção à família como base da sociedade (art. 226), tal princípio não confere ao servidor um direito subjetivo absoluto de escolher seu local de lotação.

No caso em tela, a separação geográfica não foi causada por um ato arbitrário da Administração, mas decorreu da aprovação da servidora em concurso cujas regras previam a lotação no interior, e da posterior nomeação de seu cônjuge em esfera municipal distinta.

Dessa forma, deve prevalecer o interesse público primário de manutenção do efetivo policial em unidades do interior, sob pena de inviabilizar a gestão de pessoal da Polícia Civil e privilegiar interesses particulares em detrimento da segurança coletiva.

Ademais, como bem pontuado na sentença,
“a impetrante, ao se submeter ao certame público, teve ciência das regras do edital e da necessidade de lotação em unidade do interior, conforme o interesse da Administração. A lotação em município diverso de seu companheiro era previsível e própria da carreira policial.”

Nesse sentido, em caso semelhante, já decidiu este Tribunal de Justiça:

“1. O Apelante tomou posse no cargo de Investigador de Polícia no dia 19/02/2016 e formulou pedido administrativo de remoção no dia 05/12/2018, ou seja, encontrava-se em período de estágio probatório. Nesse contexto, a remoção do Apelante somente poderia ser ex officio e não a pedido, como no caso em apreço, a teor do que dispõe o art . 157, § 1o da Lei Complementar Estadual no 407/2010. 2. A remoção do servidor público com fundamento na manutenção e proteção da unidade familiar é permitida quando a remoção do cônjuge ocorrer de forma ex officio. 3 . Se o Apelante tomou posse no cargo de Investigador de Polícia já possuía entidade familiar constituída em local diverso do local onde desempenhava a sua função pública, não há falar em ruptura da unidade familiar provocada pela Administração Pública. [...].”
(TJ-MT - AC: 10032513920198110041, Relator.: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 21/08/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/08/2023)

- Da Tese de Nulidade por Incompetência

A apelante sustenta que o ato seria nulo, pois, nos termos do art. 157, § 2o, da LC no 407/2010, a competência para apreciar remoções intermunicipais seria do Conselho Superior de Polícia.

Entretanto, tal argumento não socorre a recorrente. Ainda que a decisão final de mérito sobre remoções caiba ao colegiado superior, é legítimo que o Delegado Regional, na condição de superior imediato e no exercício do poder hierárquico, realize um exame de
admissibilidade prévia
do requerimento.

Ao constatar que o pedido carece de pressuposto objetivo de legalidade — por se tratar de pedido de remoção no curso do estágio probatório, o que é expressamente vedado pela lei —, a autoridade regional age sob o manto do princípio da
eficiência
e da
autotutela administrativa
. Remeter ao Conselho Superior um expediente manifestamente inadmissível e contrário à letra da lei atentaria contra a celeridade e a economia administrativa.

Reforça essa conclusão o fato de que, nas informações que subsidiaram a defesa do Estado e o processamento do presente mandado de segurança, houve manifestação expressa da
Delegada Geral da Polícia Judiciária Civil
ratificando o entendimento pelo indeferimento e atestando a legalidade do ato. Assim, qualquer eventual irregularidade formal de competência restou sanada pela chancela da cúpula da instituição, inexistindo prejuízo à servidora, visto que o óbice legal (estágio probatório) subsistiria sob qualquer análise.

Logo,
inexistindo direito líquido e certo, e estando o ato administrativo fundamentado na legalidade estrita e no interesse público, a manutenção da sentença denegatória é medida que se impõe.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação,
mantendo integralmente a sentença que denegou a segurança.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026